Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-83.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005733-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), FABIO FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005733-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fábio Ferreira dos Santos
,
representado pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal nº. 10035-77.2007.8.11.0006 (código 72572), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que a citação editalícia realizada é cabível, já que foram empreendidos esforços para tentar citar o Recorrente antes da expedição do edital.

Sustenta que, a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Alega que, não houve diligências necessárias para sua localização antes da expedição do Edital de citação, uma vez que houve apenas uma tentativa via AR e Oficial de Justiça que restaram infrutíferas

Dessa forma, requer seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do agravante, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3º, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súmula 414 STJ.

Não houve pedido de liminar.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 8602765).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020